Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRISÃO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. CONVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. DESNECESSIDADE. PENHORA. CABIMENTO.

1. Há notícias de julgados neste Egrégio Tribunal que autorizam a combinação de rito da prisão com o da constrição patrimonial na atual crise sanitária, ressaltando-se que a lide envolve dois valores constitucionais relevantes, a saber, o direito à saúde, proteção e integridade física do preso civil e o direito a um mínimo existencial por parte do alimentando.

2. A despeito da redação do art. 528, §8o, do Código Adjetivo, que submete a conversão do rito da prisão civil do alimentante inadimplente em penhora à concordância do credor, cabendo somente ao infante, neste caso, a escolha do caminho que melhor atenda sua pretensão executiva, bem como de julgados desta egrégia Corte de Justiça que não autorizam a combinação de rito da prisão com o da constrição patrimonial, entendo que a circunstância excepcional vivenciada em razão da pandemia do Covid-19 atrai solução diversa para a hipótese.

3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em harmonia com o entendimento assentado no acórdão proferido por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando da apreciação do HC 0706777-90.2020.8.07.0000, manteve o entendimento de que, “enquanto durar a impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos no Distrito Federal, em razão da pandemia da Covid-19, é possível determinar a penhora de seus bens sem que haja a conversão do rito processual da prisão civil para o da constrição patrimonial”.
4. Recurso desprovido.